Tribunal: TJES
Processo: 0000073-83.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-83.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AIRTON DE ASSIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000073-83.2022.8.08.0007

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: AIRTON DE ASSIS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. CUSTÓDIA ESTATAL. DESTINAÇÃO INDEVIDA COMO SUCATA E LEILÃO/RECICLAGEM ANTES DA RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO (ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL). REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA IDÔNEO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR INFERIOR À TABELA FIPE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
seu veículo, um Honda Civic ano 2007, placa MRH9979, foi apreendido em 27/09/2019 quando estava sendo utilizado por seu filho, Adrian, para fins de traficância, sem o conhecimento ou consentimento do pai. O autor afirmou que, apesar de ter comprovado a propriedade e a boa-fé desde o início do inquérito policial, a restituição do veículo foi negada pelo delegado e, posteriormente, analisada de forma protelatória pelo Juízo criminal, que somente deferiu a liberação em 25/05/2020, oito meses após a apreensão. Durante esse período, o veículo, que havia sido apreendido com apenas um pneu estourado, foi classificado como "sucata inservível" pela Polícia Civil e colocado à disposição do DETRAN-ES para leilão ou reciclagem, inviabilizando sua recuperação. O autor sustentou que a depreciação e perda total do veículo ocorreram por negligência do Estado, que tinha o dever de custódia e conservação do bem.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO:

I) quanto ao pedido de indenização a título de dano moral, JULGO IMPROCEDENTE o requerimento autoral e, por conseguinte, extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

II) no que se reporta ao pleito de indenização, a título de dano material, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar, à parte autora, AIRTON DE ASSIS, o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o evento danoso (informação de sucata irreversível), com base no IPCA-E, e, ainda, deverá ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não foram produzidas provas do valor pago pelo veículo,tampouco da alienação em si, ônus que competia ao Autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne do recurso gira em torno de analisar a suficiência das provas produzidas em relação ao valor do automóvel. No ponto, fundamentou o Juízo de Origem:

(...) há de se considerar, todavia, que em respeito ao princípio da razoabilidade, embora a parte autora almeje a reparação material sobre o valor integral da tabela FIPE pelo veículo (R$ 39.325,00), o relato fático e probatório indica que o veículo, foi adquirido pelo valor de R$ 33.000,00.

Assim, se, por um lado, a desídia do Poder Público lhe impõe o dever de indenizar o proprietário do veículo, por outro lado, não se legitima a reparação material no seu valor integral, na forma em que pretendido na inicial, mas, sim, no importe de R$ 33.000,00, que reflete de forma mais precisa o prejuízo material sofrido pelo autor. A indenização por dano material visa recompor o patrimônio lesionado, e o valor efetivamente despendido na aquisição do bem é a medida mais adequada para essa recomposição, evitando enriquecimento sem causa.

Importante frisar que o valor de tabela FIPE do veículo é consideravelmente superior àquele considerado como dano material na sentença. A toda evidência, restou comprovado nos autos que o veículo fora apreendido em condições de uso, e tornou-se sucata sob a guarda do estado.

Quanto à prova relacionada ao valor pago, entendo suficientes os documentos juntados pois não foram objeto de impugnação específica em sede de contestação. No Direito Brasileiro, a transferência da propriedade de bens móveis — como é o caso de veículos automotores — opera-se mediante a tradição (Art. 1.226 e 1.267 do Código Civil). O registro no DETRAN possui natureza meramente administrativa e declaratória, não sendo condição sine qua non para o exercício do direito de propriedade ou para o pleito indenizatório.

O Recorrido demonstrou a posse e a propriedade de fato através do contrato de compra e venda e do fato incontroverso de que o veículo estava na esfera de disponibilidade de sua família (utilizado por seu filho) no momento da apreensão.

O contrato de compra e venda (fls. 28/29) é prova idônea do valor pactuado ($ 33.000,00$). A ausência de reconhecimento de firma não retira a validade do documento entre as partes e sua força probante perante terceiros quando corroborada pelo contexto fático — a saber, a apreensão do bem em posse do grupo familiar do Recorrido.

Ainda que o Estado questione o contrato particular, a sentença foi extremamente zelosa e conservadora ao fixar a indenização em $ 33.000,00$, valor este que se mostra inferior até mesmo à Tabela FIPE da época ($ 39.325,00$), mencionada na inicial. Ou seja, o dano material está amplamente comprovado, seja pelo contrato, seja pelo valor de mercado do bem que o Estado admitiu ter transformado em "sucata inservível".

É fundamental destacar que o Estado
não nega a falha na prestação do serviço público
. O Recorrente admite que:

O veículo foi apreendido;

O veículo ficou sob custódia estatal por 8 meses;

O Estado classificou o bem como "sucata" e o destinou à reciclagem/leilão, inviabilizando a restituição.

A discussão sobre a data exata da assinatura do contrato é secundária diante do fato de que o Estado destruiu um patrimônio que não lhe pertencia. A prova da propriedade é suficiente para legitimar o Recorrido, e o valor fixado pelo juízo
a quo
reflete a realidade do mercado automotivo, não havendo que se falar em ausência de prova do prejuízo.

A sentença não se baseou em "meras alegações", mas na análise lógica de que o Recorrido detinha o bem, o Estado o inutilizou e o valor fixado é compatível (e até inferior) ao preço de mercado. A reforma da sentença implicaria em enriquecimento ilícito do Estado, que causou dano material direto e agora busca eximir-se através de formalismos documentais superados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)